Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DO VEÍCULO E SUA RESPECTIVA DEPRECIAÇÃO. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSENCIA DE PRECLUSÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIROS. IRRELEVÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE ÓFICIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Inexistindo elementos no título executivo judicial para fins de apuração do quantum a título de depreciação do veículo objeto do contrato, mostra-se possível a discussão da base de cálculo desta desvalorização em sede de cumprimento de sentença sem que isto importe em violação a coisa julgada. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC.
3. O pagamento realizado por terceiros não impede o devedor de buscar reaver as quantias pagas na obrigação, pois tais valores são revertidos em favor do seu patrimônio pessoal. 3.1. Nesta situação, se o terceiro no negócio que eventualmente tenha pago o débito quiser, pode pleitear o reembolso dessas despesas junto a este devedor. Inteligência dos arts. 304 e 347 do Código Civil.
4. Conforme entendimento sedimentado no âmbito desta Turma Cível, a exibição de documentos em sede de cumprimento de sentença é possível quando for medida necessária para apuração do débito. 4.1. In casu, o devedor não dispõe de elementos que possam lastrear o cálculo das parcelas pagas do financiamento, razão pela qual mostra-se viável a expedição de ofício a instituição financeira para que forneça o extrato de pagamentos do contrato de mútuo noticiado nos autos.
5. Agravo de Instrumento do exequente parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
6. Agravo de instrumento do executado conhecido e provido.